Tribunal: TJDFT
Processo: 0704126-70.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0704126-70.2020.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA LUCIA CORREA LOPES RECORRIDO: ANA CRISTINA DAS NEVES DECISÃO Vistos, etc. A parte recorrente foi devidamente intimada a comprovar a hipossuficiência, quedando-se inerte, certidão ID 25697930. Assim, não conheço do recurso, porque deserto. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem-se os autos ao Primeiro Grau. Brasília/DF, 19 de maio de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito